Tribunal: TJDFT
Processo: 0726436-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726436-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SIDNEY BARBOSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se, inicialmente, de Agravo de Instrumento (ID 28246231) interposto pelo Autor contra o Banco de Brasília S/A – BRB – em face da decisão ID 28246233, proferida na ação n. 0704805-94.2021.8.07.0018, por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência, por se reputar que os descontos efetuados pelo Agravado em folha de pagamento do Agravante estão regulares, já que os descontos relativos às obrigações alimentícias não compõem a margem consignável. O Agravante teceu as seguintes razões recursais: i) o comprometimento de sua remuneração alcança o percentual de 89%, razão pela qual ajuizou a demanda para limitar os descontos ao patamar de 30% dos vencimentos líquidos; ii) possui três empréstimos com o Agravado e, na folha de pagamento, sofre descontos de cinco pensões alimentícias e penhora judicial, o que reduz sua renda líquida para R$ 2.607,92 e, desse valor, paga R$ 2.344,34 referentes aos empréstimos; iii) é portador de grave doença cardiológica, de modo que possui gastos com a saúde; iv) cita a Lei 14.181/2021, que alterou o CDC, e menciona a teoria do crédito responsável; v) menciona o art. 116 da LC 840/2011 e os arts. 3o e 10 do Decreto 28.195/2007, o qual prevê a decisão judicial como consignação compulsória, de modo que se deve abater a rubrica da “pensão alimentícia” para obter a renda líquida; vi) aduz que o Agravado tinha conhecimento da situação financeira do Agravante, mas liberou o crédito, causando o superendividamento; vii) é evidente o direito à limitação das parcelas dos empréstimos em trinta por cento (30%) dos seus vencimentos líquidos. Requer: Diante do exposto, requer seja concedida pelo Ilustre Relator a antecipação de efeitos da tutela recursal (efeito ativo), determinando a limitação dos descontos dos empréstimos promovidos pelo Agravado ao patamar de 30% dos vencimentos líquidos do Agravante (em conta corrente e folha de pagamento), sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência. Ao final, requer seja conhecido e provido o presente agravo, confirmando-se a antecipação da tutela recursal, e concedendo totalmente a liminar pleiteada no processo principal, nos termos requeridos acima. Na Decisão ID 28388294, foi deferida a antecipação da tutela recursal para que os descontos em folha de pagamento sejam limitados a 30% da remuneração bruta do Agravante, abatidos os descontos compulsórios, neles compreendidos também as pensões alimentícias. O Agravante opôs embargos de declaração (ID 28661683), alegando que houve omissão desta Relatoria, porquanto não se determinou que a limitação dos descontos em 30% ocorra também na conta corrente. Os embargos de declaração não foram providos (ID 31087025). O Agravante interpôs agravo interno (ID 31751416). Alega que: i) possui descontos em contracheque e em conta corrente, tendo a decisão antecipatória de tutela recursal se manifestado apenas quanto à limitação de 30% no contracheque; ii) interpõe o agravo interno para fins de complementação da decisão antecipatória de tutela recursal, de modo que seja determinada a limitação de descontos ao percentual de 30% também em conta corrente; iii) reitera que sofre descontos, os quais comprometem 89% da renda líquida; iv) tece considerações sobre a teoria do crédito responsável e sobre a necessidade de evitar o superendividamento do consumidor. Requer: 1. O recebimento do presente Agravo Interno e o exercício do Juízo de Retratação ou, assim não entendendo Vossa Excelência, que o presente recurso seja submetido à apreciação pela respectiva Turma deste Superior Tribunal de Justiça, levando-se o feito à mesa. 2. O provimento total do presente agravo interno para complementar a decisão de antecipação de tutela de ID. 28388294 concedendo a limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) tanto em folha de pagamento, como em conta corrente. O Agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 32582927). Ocorre que, apesar de denominada “contrarrazões ao agravo de instrumento”, recebo a peça em questão como contrarrazões ao agravo interno, porquanto o prazo para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento findou em 15.9.2021, haja vista que o Agravado registrou ciência da decisão antecipatória de tutela recursal em 23.8.2021, consoante certidão de intimação eletrônica (ID 28439323). O Agravado aduz serem regulares os descontos em conta corrente, uma vez que houve autorização do cliente, não estando sujeitos os descontos a qualquer limitação. Alega que a limitação de desconto prevista no art. 116 da LC Distrital 840/2011 se aplica apenas às folhas de pagamento dos servidores do GDF. Sobre a insurgência manifestada no agravo interno, no sentido de ampliar a limitação do desconto à conta corrente, faz-se necessário que o Agravante se manifeste sobre eventual supressão de instância. Diz-se isso porque, no recurso de agravo de instrumento, o Agravante pleiteou que a limitação dos descontos ao percentual de 30% fosse realizada na conta corrente e na folha de pagamento. No entanto, em análise à petição inicial juntada aos autos de origem, verifico que o pedido de limitação de descontos foi apenas sobre os rendimentos líquidos, os quais, por sua vez, se referem à folha de pagamento. Na decisão interlocutória do Juízo a quo, ora agravada, este também se pronunciou apenas sobre os descontos em folha de pagamento. O Autor/Agravante, apenas após a decisão interlocutória, juntou petição de reconsideração, na qual pleiteou a limitação dos descontos na conta corrente e na folha de pagamento, mas o Juízo a quo nada dispôs sobre o pedido de reconsideração. Assim, até o tempo da interposição do agravo de instrumento, o pedido na inicial e a decisão agravada se limitavam expressamente ao desconto no patamar de 30% sobre o vencimento líquido, que, conforme ressaltado, é o que consta do contracheque. Diante do explicitado, deve o Agravante se manifestar sobre eventual supressão de instância e inovação recursal, considerando o momento em que foi proferida a decisão agravada. Em prosseguimento ao saneamento para ulterior julgamento do recurso, tem-se que o agravo interno traz argumentação intrínseca ao agravo de instrumento, razão pela qual serão apreciados em julgamento conjunto. Todavia, observo nos autos de origem a decisão do Juízo a quo determinando a suspensão do feito até análise do Tema 1085 pelo STJ. Em relação ao Tema 1.085 do STJ, de fato, ele abrange a controvérsia debatida nestes autos e foi julgado em 9.3.2022, firmando a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Apesar de a tese mencionar a Lei n. 10.820/2003, a legislação que se aplica ao Agravante – LC Distrital 840/2011 – também limita o desconto apenas em folha de pagamento, de modo que o presente caso se ajusta ao entendimento do STJ. Ademais, o Tema 1.085 em comento ainda não transitou em julgado e há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Diante do exposto, além da preliminar suscitada de ofício acerca da supressão de instância e inovação recursal, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem também sobre o objeto deste recurso à luz do entendimento vinculante firmado no Tema 1085 do STJ, bem como sobre a suspensão deste recurso até o trânsito em julgado da tese. Publique-se. Intimem-se. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 7 de abril de 2022 13:03:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador